Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701641-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO DOS REIS COSTA, ROSIMEIRE BARBARA NAVES DE GODOI AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado ÁLVARO DOS REIS COSTA contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, nos autos do processo 0719347-14.2021.8.07.0020, em que foi imputada aos pacientes ALVARO DOS REIS COSTA e ROSIMEIRE BARBARA NAVES DE GODOI a conduta descrita nos artigos 138 e 139 c/c art. 29, todos do Código Penal. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa. Afirma que os pacientes emitiram opinião por meio de aplicativo de mensagem sem imputar, de forma dolosa, intencional ou específica, conduta delituosa a qualquer pessoa. Postula a concessão da liminar para “trancar/extinguir o prosseguimento da PERSECUÇÃO CRIMINAL”. No mérito, requer "a confirmação do constrangimento ilegal por ausência de justa causa (autoria do paciente não comprovada), artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, concedendo a ordem para que ocorra o trancamento/extinção da PERSECUÇÃO CRIMINAL”. É o breve relato. Habeas corpus admissível (RITR, artigo 12, II, “a”). A falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto. Ademais, o trancamento da investigação ou da ação só ocorre de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.803069, Publicado no DJE: 17/07/2014; 2a Turma Recursal do DF, Acórdão n.921926, Publicado no DJE: 31/03/2016; 3a Turma Recursal do DF, Acórdão n.888609, Publicado no DJE: 08/09/2015). Nesse viés, cumpre ressaltar que o Habeas Corpus não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, Art. 5o, LXVIII). Nesse sentido, os julgados do Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1 - Na forma do art. 82 § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 2 - Habeas Corpus. Ausência de ilegalidade. Inexistência de coação ilegal. Os elementos do processo não demonstram a existência de ilegalidade ou abuso que represente coação ilegal à liberdade do paciente no ato judicial que designa a audiência de instrução visando à apuração da prática de crime previsto no art. 307 do CTB. 3 - Trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado por meio de habeas corpus. Ausência de requisitos. A possibilidade de trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado por meio de habeas corpus exige a demonstração da inequívoca ausência de justa causa, de manifesta inocência do acusado, evidente atipicidade da conduta ou quando se acha extinta a punibilidade. Tais circunstâncias não foram verificadas no caso concreto. 4 - Ordem do habeas corpus que se denega (1a Turma Recursal, Acórdão n.1136515, 08.1o.2019). HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é admissível em caráter excepcional, quando se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano que não demandem dilação probatória. 2. Não demonstrada qualquer ilegalidade patente na decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e recebeu a denúncia, tendo o Juízo, inclusive, ressalvado a possibilidade de, após a instrução, adotar posicionamento diverso, de forma que as discussões ventiladas pela Defesa, acerca da nulidade de todas as provas que embasaram a denúncia, necessita de instrução, devendo ser melhor apreciadas no decorrer da ação penal em sede de cognição exauriente. 3. No mais, os pleitos subsidiários de absolvição sumária ou desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal também demandam revolvimento de provas, não se afigurando o habeas corpus a via adequada para esse exame, por se referir ao próprio mérito da acusação. 4. Ordem denegada. (1a Turma Criminal, Acórdão n. 1612251, 1/9/2022) Indefiro, pois, o pedido liminar. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público (RITR, artigo 64). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito